Tribunal: TJPA
Processo: 0809436-17.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809436-17.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

INTERESSADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB C/C ART. 244 DO ECA. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO
A QUO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade e influência dos réus, supostos integrantes de facção criminosa, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.

2. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido, desaforando o processo para a Comarca da Capital/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de março e finalizada aos quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Pedido de Desaforamento, tendo como interessados GEFFERSON DE LIMA BELISARIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, pronunciados pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB c/c art. 244 do ECA
, tendo como vítima Carlos Henrique Barbosa Silva
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02.06.2019, no período compreendido entre as 05h30 e as 06h00, Gefferson de Lima Belisario e Anderson Ferreira de Sousa corromperam a adolescente A. P. F. de S. a atrair, mediante emboscada, para matarem, por motivo torpe, o adolescente Carlos Henrique Barbosa Silva, com golpes em sua cabeça e seu pescoço, nas proximidades do Cemitério “Jardim da Saudade”. O cadáver da vítima foi encontrado desfigurado, sem documentos e despido, porém com uma pulseira da casa de shows “Bar Boteco Universitário” no pulso. Após diligências, a Polícia Civil apurou que o ofendido estava em uma festa que ocorria no local com seus amigos e que na oportunidade teria dançado e conversado com A. P. F. de S., o que foi confirmado pelas imagens da Casa de Show e de monitoramento da Polícia Militar.

Prossegue a exordial narrando que, em um determinado momento capturado pelas imagens, a adolescente saiu do estabelecimento na companhia do ofendido, por volta das 05h30, e foram até os fundos do bar, local onde o corpo viria a ser encontrado horas depois. Poucos minutos depois que o casal saiu, em seu encalço saíram os pronunciados, os quais mataram com golpes na cabeça e no pescoço a vítima Carlos Henrique.

A autoridade policial e sua equipe apuraram que a motivação do crime teria sido em virtude de rixa entre facções criminosas, visto que os acusados e a adolescente são pertencentes ao Primeiro Comando da Capital – PCC e, ao que se apurou, durante conversas entre a moça e o ofendido, que este último teria se declarado pertencente a facção Comando Vermelho – CV. Ante esta informação, os denunciados corromperam a adolescente para que esta atraísse à emboscada a vítima, de modo que os três pudessem executá-lo. Após o crime e a prisão dos acusados, estes confirmaram pertencer ao PCC por diversos momentos, assim como a adolescente evadiu-se da cidade. No ato de suas inquirições em sede policial, os acusados negaram a autoria do crime.

O
dominus litis
postula o
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela Comarca, para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA
, alegando, em suas razões,
interesse de ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade do júri, eis que os
acusados possuem ligação com facção criminosa e exercem poder de “mando” e forte influência, tanto fora quanto dentro do Presídio de Parauapebas/PA, bem como, obteve-se informações notórias sobre a periculosidade dos réus, demonstrando que aquela comarca, ante a sua estrutura inferior quanto à segurança, não será a mais adequada e até mesmo a mais segura para a realização do Plenário do Júri, ocorrendo risco até mesmo de fuga e/ou resgate dos réus.

Desta feita, considerando a real necessidade de se garantir a isenção do julgamento popular, com espeque no art. 427 da Lei Adjetiva Penal, pugna pelo
desaforamento do julgamento dos acusados para esta Capital
.

Solicitadas as
informações do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, este, às fls. 56/57, manifestou-se favorável ao pedido de desaforamento, pela impossibilidade prática de garantir a segurança dos acusados, dos jurados e dos demais presentes em eventual sessão plenária, diante dos fatos noticiados, assim como pela suspeita de parcialidade que os fatos noticiados nos autos possam gerar nos jurados.

Instadas a se manifestar, as defesas de Gefferson de Lima Belisario e Anderson Ferreira de Sousa manifestam-se
favoravelmente ao desaforamento do julgamento
(fls. 58/59).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo
dominus litis
merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Parauapebas/PA, visto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, conforme informado pelo Juízo
a quo
.

Tais fatos causaram significativa comoção na população, sobretudo pelo fato de os réus serem acusados de integrar facção criminosa.

Destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações:

“(...) Na Sessão do Júri do dia 11 de março de 2022, referente aos autos de nº 0005503-51.2019.8.14.0040, que tem como réus GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, pronunciados pelo suposto cometimento do delito do art. 121 §2º, I e IV do CPB c/c art. 244-B do ECA,
uma testemunha foi conduzida para lavratura do flagrante por crime de falso testemunho. Em sede policial, a referida testemunha disse ter sido coagida pela advogada de defesa e pela mãe de um dos acusados a prestar falso testemunho, conforme IPL juntado aos autos
.

A sessão do júri em que os fatos ocorreram teve o conselho de sentença dissolvido sendo redesignada para o dia 31.03. Contudo, não suficiente os fatos narrados, após a dissolução do conselho,
há notícia nos autos, conforme outro IPL juntado, de que um funcionário de estabelecimento situado à frente do fórum, que teria fornecido filmagens ao RMP para apuração da narrativa da testemunha, foi ameaçado de morte em razão da sua colaboração.
(...)”

De certo, há sérios indícios de que a periculosidade e influência dos réus podem afetar, sobremaneira, a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular dos requeridos, e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois há provas mais do que suficientes da insegurança daqueles, que certamente se veriam atemorizados pelo poder de influência e periculosidade dos réus, diante da notícia de que os réus integram a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, os quais podem, muito bem, exercer influência nos habitantes locais, implicando na ausência de isenção de ânimo a quando da votação pelo Júri Popular. Seu convencimento não se formaria de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

Portanto, um julgamento desse porte, cujo resultado é deveras esperado pelas partes, necessita da adequada estrutura encontrada em uma das Varas do Júri da Comarca da Capital, onde se terá segurança e tranquilidade suficientes para a realização de um julgamento imparcial.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus GEFFERSON DE LIMA BELISARIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, referente ao processo criminal 0005503-51.2019.8.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA para a Comarca desta Capital/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2023